Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DESPACHO Oficie-se o Juízo de origem a respeito de retificador/cancelamento do precatório em epígrafe, conforme petição de ID 18235794. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto